Tribunal: TJDFT
Processo: 0757307-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA DO ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE. EXTINÇÃO DO PRAZO LEGAL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO BENEFÍCIO MATERIAL NÃO AUFERIDO E PELO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial.
2. O autor/recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, requer a condenação das rés/recorridas ao pagamento de danos morais e materiais, devido à perda de uma chance.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. A controvérsia deve ser dirimida segundo as regras do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
6. O contrato de prestação de serviços advocatícios denunciado foi celebrado em agosto de 2019, com cláusula de êxito correspondente a 10% de eventual proveito econômico obtido em ação trabalhista. Com efeito, a obrigação assumida pela parte contratada é considerada de meio, ou seja, está limitada ao dever de esforço e compromisso de agir com dedicação, sem obrigação de resultado (REsp n.o 1.877.375/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022).
7. A parte contratada não comprovou minimamente o cumprimento da obrigação contratual assumida, visto que a demanda trabalhista não foi proposta em nome do contratante (art. 373, II, do CPC).
8. A perda de uma chance se caracteriza quando frustrada legítima expectativa ou oportunidade futura, que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas tivessem seguido o seu curso normal. No mesmo sentido: Acórdão 1879377, 07098089220238070007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada
9. Na hipótese, o autor contratou os serviços advocatícios da parte ré para o ajuizamento de demanda trabalhista e a advogada, por desídia, não intentou a ação no prazo legal, fulminando o direito do autor. Ressalte-se que na perda de uma chance indeniza-se a oportunidade perdida, e não o prejuízo final, de modo que a indenização deve ser fixada seguindo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes: Acórdão 1100374, 07159745320178070007, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1375538, 07120511420208070007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Segundo os elementos processuais, notadamente o termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho firmado pelo autor/recorrente (ID 62104689), e a ausência de impugnação das rés/recorridas, reputo razoável e proporcional que a oportunidade perdida pelo contratante seja indenizada no valor correspondente a 20% do resultado útil esperado (R$42.000,00), qual seja, R$8.400,00.
11. Outrossim, a falha no dever de informação e a desídia da parte ré/recorrida retratam que o compromisso contratual de agir com esforço e dedicação não foi atendido, situação que extrapolou o âmbito do descumprimento contratual e vulnerou atributos da personalidade do autor/recorrente, passível de compensação pecuniária, porquanto gerou desconforto, angústia e perda de tempo útil do contratante, visto que diversos foram os contatos infrutíferos feitos pelo autor/recorrente para buscar da advogada e de seu escritório informações sobre a propositura da ação objetivando crédito trabalhista, que é de natureza alimentar. No mesmo sentido: Acórdão 1908487, 07006097020248070020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Quanto ao valor da indenização por danos morais, reputo que R$3.000,00 (três mil reais) guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor e, simultaneamente, um desestímulo às rés.
13. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar as rés/recorridas, solidariamente, a pagarem ao autor/recorrido: a) indenização pela perda de uma chance, no valor de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), a ser acrescido de correção monetária a partir da propositura desta ação, acrescido de juros legais desde a citação; b) indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros legais desde a citação.
14. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.